Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE MONITORAMENTO PARA EVITAR FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
4. As compras feitas em cartão de crédito fraudulentamente por terceiros que realizaram as transações após o consumidor ter entregado o cartão de crédito a motoboy, seguindo instruções de supostos funcionários do setor de prevenção de fraudes da instituição por meio de ligação telefônica integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 4.1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
5. Reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários com facilitação para que a fraude nas operações efetivadas no cartão de crédito do consumidor se efetivasse em prejuízo dele, atraiu a instituição recorrida à subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos.
6. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores na entrega do cartão de crédito a terceiro desconhecido, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone, a fraude não teria ocorrido.
7. Sem a especificação do direito da personalidade violado e a comprovação da lesão a esse direito na falha na prestação do serviço bancário, não há como reconhecer a existência de dano moral indenizável, sendo possível verificar apenas frustração e aborrecimento, sentimentos que são comuns a essa situação.
8. Apelação interposta pelo autor conhecida e não provida. Honorários majorados.